Tribunal: TJMT
Processo: 1017750-52.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017750-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELLEN CRISTINA SIQUEIRA MENDES - CPF: 059.618.161-25 (APELADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL – VALIDADE – DADOS INFORMADOS PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
sentença REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

A remessa da
notificação
do apontamento restritivo por e-mail, informado pelo autor à entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art.
43
,
§ 2º
, do
CDC
.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1017750-52.2024.8.11.0041

APELANTE:
SERASA S.A.

APELADA:

HELLEN CRISTINA SIQUEIRA MENDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SERASA S.A.
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da Ação de Cancelamento de Registro cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
HELLEN CRISTINA SIQUEIRA MENDES
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar à requerida o cancelamento definitivo da anotação referente ao contrato nº 00000000000147272532, condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor a condenação.

Inconformada, a apelante aduz em suas razões que cumpriu regularmente a exigência legal prevista no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, tendo enviado a comunicação prévia da inscrição por meio eletrônico, especificamente e-mail e SMS, vinculados aos dados fornecidos pela própria consumidora em seu cadastro na plataforma Serasa Consumidor.

Assevera que a notificação eletrônica é válida e segura, possuindo rastreabilidade e comprovação técnica de envio e recebimento, razão pela qual a sentença teria se equivocado ao considerar inválido o meio empregado.

Reforça sua tese com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.063.145/RS e REsp 2.092.539/RS), que reconheceriam a suficiência da notificação eletrônica, bem como decisões do STF e de Tribunais Estaduais que prestigiam a utilização dos meios digitais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que restou comprovado o cumprimento do previsto na legislação consumerista acerca da comunicação prévia da iminência de anotação no cadastro de inadimplentes. Na eventualidade de se entender devida a condenação em danos morais, deve o valor da condenação ser reduzido, levando-se em consideração o critério de razoabilidade para a sua mensuração (Id. 309584362).

Em contrarrazões, a apelada alega que a notificação enviada por e-mail não se revela válida, pois não há prova de que o endereço eletrônico pertença efetivamente à autora, além de ser entendimento consolidado no STJ e em Tribunais Estaduais que a comunicação prevista no art. 43, §2º, do CDC deve ser realizada por correspondência física ao endereço do consumidor, sendo ilícita a utilização exclusiva de meios eletrônicos.

Sustenta que, em razão da ausência de notificação prévia válida, resta caracterizado o dano moral indenizável, na forma presumida (in re ipsa), razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a condenação da recorrente por litigância de má-fé (Id.
309584366).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id.
309584364.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
HELLEN CRISTINA SIQUEIRA MENDES
ajuizou ação de cancelamento de registro cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de

SERASA S/A,
alegando, em síntese,
que teve crédito negado em comércio local, em razão da restrição em seu nome efetuado pela parte requerida.

Frisa que não foi notificada do débito, portanto a anotação é nula, razão pela qual requereu em sede de tutela de urgência a exclusão de seu nome junto ao seu cadastro de devedores. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, bem como a condenação da requerida à obrigação de fazer consistente no cancelamento dos registros referentes ao contrato 00000000000147272532 e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Sobreveio a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar à requerida o cancelamento definitivo da anotação referente ao contrato nº 00000000000147272532, condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor a condenação.

Inconformada, a parte requerida/apelante sustenta em suas razões que
cumpriu regularmente a exigência legal prevista no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, tendo enviado a comunicação prévia da inscrição por meio eletrônico, especificamente e-mail e SMS, vinculados aos dados fornecidos pela própria consumidora em seu cadastro na plataforma Serasa Consumidor.

Assevera que a notificação eletrônica é válida e segura, possuindo rastreabilidade e comprovação técnica de envio e recebimento, razão pela qual, a sentença teria se equivocado ao considerar inválido o meio empregado, pugnando pela improcedência da pretensão e, alternativamente pela redução do valor da condenação.

Pois bem. Considerando a narrativa fática, juntamente com os documentos juntados aos autos, entendo que o recurso da parte apelante merece provimento.

Explico:

Cinge-se a controvérsia em saber se houve ou não a notificação antecedente da parte autora, ora apelada, a respeito das dívidas que gerariam a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, §2º, estabelece que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe à empresa administradora do banco de dados, vejamos:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o artigo 43, § 2º do CDC”
.

Eis o entendimento do Pretório STJ,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil. 3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC,
que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR
." Precedentes
.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

Compulsando detidamente os autos,
verifico que a empresa ré, ora apelante, logrou êxito em demonstrar que realizou a notificação prévia via e-mail eletrônico, na data de
29/04/2022 (Id.
309583888)
,
sendo recebido pela autora no dia seguinte, às 00h:10min:33seg, restando a dívida disponibilizada no cadastro de inadimplentes somente em 10/05/2022, ou seja, houve a comunicação prévia da consumidora antes da negativação, cum
prindo, assim, a exigência legal.

Desse modo, não há de se falar em falta de notificação, tendo em vista a conduta diligente da requerida/apelante

que notificou previamente a parte demandante.

Demonstrado o fiel cumprimento ao artigo 43, § 2º do CDC, não há que se falar no pagamento de indenização a título de danos morais, ou na desconstituição do débito em questão, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que o registro incluído pela empresa credora seja indevido, merecendo reforma a sentença.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º, DO CDC –
COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O E-MAIL REGISTRADO – VALIDADE – DADOS INFORMADOS PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA
– INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA CASSADA – 1º APELO - NÃO CONHECIDO – 2º APELO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º, do CDC.

De acordo com o entendimento consolidado na Súmula nº 402 do Superior Tribunal de Justiça, a prova de envio da notificação no endereço fornecido pelo credor sobre a existência de pedido de negativação do nome do consumidor em bancos de dados e cadastros é suficiente para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor”
. (N.U 1014381-76.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral, proposta sob a alegação de ausência de notificação prévia à inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Sentença que reconheceu a validade da comunicação eletrônica e indeferiu os pedidos indenizatórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação prévia ao consumidor, exigida pelo art. 43, §2º, do CDC, realizada por endereço eletrônico, e se a ausência de ciência do consumidor invalida a negativação e enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O art. 43, §2º, do CDC exige que a notificação prévia seja escrita, mas não impõe forma específica, sendo válida a comunicação por e-mail, desde que demonstrada a remessa.

A SERASA comprovou o envio da notificação ao e-mail informado pelo credor originário, com antecedência à negativação.

A autora não apresentou impugnação idônea ou prova da inexistência de vínculo com o endereço eletrônico utilizado, ônus que lhe competia.

Não caracterizada a irregularidade da inscrição, inexiste ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A notificação prévia prevista no art. 43, §2º, do CDC pode ser realizada por e-mail, desde que comprovado o envio ao endereço fornecido pelo credor originário. A ausência de prova da ciência do consumidor não invalida a negativação se não demonstrado o vício na origem do contato eletrônico utilizado”

Dispositivos relevantes citados: art. 43, § 2º, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1022164-18.2021.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.09.2022”.
(N.U 1023079-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENTREGUE NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – ART. 43, §2º, CDC – SÚMULA Nº 359 e 404 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SERASA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A irregularidade da notificação em razão da incorreção do endereço fornecido pelo credor não gera responsabilidade solidária para o órgão responsável pela manutenção do cadastro de inadimplentes, de modo a sujeitá-lo ao pagamento da indenização por danos morais
.” (N.U 1008275-48.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Com relação ao pedido da parte autora/apelada quanto a aplicação de multa por litigância de má-fé, razão não lhe assiste, vez que se torna t
otalmente descabida a condenação da parte apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025